Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707261-35.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME PARAISO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por GUILHERME PARAISO DA SILVA contra a sentença (ID 51048671), proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, que o condenou como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, além de 10 dias-multa. Nas razões recursais (ID 51048692), a Defesa aduz que a sentença “valorou de modo equivocado as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CPB, no tocante à culpabilidade, exasperando a pena-base, restando a pena aplicada acima do mínimo legal.”. Pede seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, reduzindo-se a pena ao mínimo legal. Contrarrazões ministeriais (ID 51048694) pelo não conhecimento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficia, preliminarmente, pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento da apelação (ID 51248723). É o relatório. Decido. O Ministério Público ofereceu denúncia narrando os seguintes fatos (ID 51048440): “No dia 11 de dezembro de 2021, por volta de 21h20, na via pública, localizada na Quadra 14, (em frente à escola), Vila São José, São Sebastião-DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, podendo agir de modo diverso, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portou e transportou uma arma de fogo de uso permitido, do tipo pistola, marca Taurus, calibre 9mm, modelo G2C, no. ACH173441; um carregador de pistola Taurus, para 12 munições; além de 24 munições, todas intactas, calibre 9 mm., modelo Luger. Nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado foi abordado pela Polícia Militar, que fazia patrulhamento de rotina, ocasião em que admitiu estar portando a supracitada pistola em sua cintura. Assim, uma vez que o denunciado não possui autorização para o porte de arma de fogo, foi autuado em flagrante e conduzido à 30a DP.”. Ao fim da instrução, Guilherme Paraiso foi condenado por incursão ao artigo 14 da Lei 10.826/2003. Consoante relatado, o pleito recursal cinge-se à fixação da pena no mínimo legal. Nada obstante, a sentença individualizou a reprimenda nos seguintes termos (ID 51048671): “Na PRIMEIRA FASE de aplicação da pena, analisando as circunstâncias judiciais, quanto ao exame da culpabilidade, verifico que a conduta não extrapolou a reprovabilidade inerente ao tipo penal. No que se refere aos antecedentes, verifico que o acusado é primário, conforme FAP em anexo. Quanto à conduta social e a personalidade, não há o que considerar. Os motivos, circunstâncias e consequências foram os próprios da prática delituosa. Não há que se falar em comportamento da vítima. Atento a essas diretrizes, estabeleço a PENA-BASE no mínimo legal, a saber, em 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. Na SEGUNDA FASE de aplicação da pena, inexistem agravantes. Presente a circunstância atenuante referente à confissão espontânea. Aplico a Súmula 231 do STJ e mantenho a pena no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. Na TERCEIRA FASE, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. Estabeleço o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 33 do Código Penal. Por considerar suficiente a medida, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS restritivas de direitos (art. 44, §2o, do CP), pelo tempo da condenação, nos moldes a seres especificados pelo Juízo da Vara das Execuções de Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA.”. (negritei) Vê-se que, ao avesso do alegado pela Defesa, a circunstância judicial da culpabilidade não foi valorada negativamente na fixação da pena inicial. Ademais, à mingua de moduladoras prejudiciais, a pena definitiva foi estabelecida no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão unitária mínima. Portanto, o recurso não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Colegiado: “Falta interesse recursal no pedido de fixação de pena-base no mínimo legal, quando se verifica que tal ponto foi assim implementado na sentença hostilizada.”. (Acórdão 1753897, 07025801820228070002, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Não se conhece de pleito recursal no sentido de fixar a pena no mínimo legal quando a reprimenda estabelecida na d. sentença guerreada foi situada no menor patamar da previsão normativa, pois configurada a ausência do interesse recursal.”. (Acórdão 1648414, 07281207620198070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, por ausência de interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO à Apelação. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR